Tribunal: TJMT
Processo: 1007888-11.2020.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007888-11.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO BARROS POLIZELLI - CPF: 617.273.001-06 (APELANTE), WENDELL OLIVEIRA CASTRO - CPF: 699.918.981-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), F. BARROS POLIZELLI EIRELI - ME - CNPJ: 21.719.910/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 297 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO POR PARTE DO CONSUMIDOR – DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXCESSO – VIABILIDADE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA E TAMBÉM DA MULTA CONTRATUTAL DE 2% ANTE AO INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL, LÍQUIDO,

CERTO E EFICAZ, EIS QUE REPRESENTADA POR CORRETA PLANILHA DE CÁLCULO RESPEITÁVEL – AUSÊNCIA DE MÀ-FÉ DO CREDOR – SENTNEÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar que se insurge contra o deferimento da justiça gratuita, notadamente quando o impugnante não traz qualquer prova de ausência do direito ao benefício. Da mesma forma, não encontra respaldo a tese de deserção do apelo, primeiro porque na própria sentença o Autor/Apelante foi declarado hipossuficiente; e depois porque em sede de recurso houve a formulação do pedido de gratuidade.

Mostra-se cabível a incidência do CDC ao caso, com base na Sumula n. 297 do STJ, todavia tal fato, por si só, não dá ensejo à necessidade de inversão do ônus da prova, nem que as alegações do consumidor sejam sempre consideradas plausíveis, devendo ele fazer a prova mínima do alegado, de acordo com os fatos e o direito perseguido, o que não ocorreu.

Não há falar em excesso de execução, quando respeitado o contrato firmado, no que diz respeito aos encargos contratados quando há inadimplência, nem há que se falar em litigância de má-fé do credor, quando apenas fez constar na planilha os juros moratórios e correção monetária, além da multa contratual pelo inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDO BARROS POLIZELLI
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo Embargante, nos autos de Embargos à Execução n.
1007888-11.2020.8.11.0037
, interpostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, ora Apelada. A sentença, ainda,
CONDENOU
o Requerente/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, eis que a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

O Apelante, em síntese, afirma que há excesso na execução, alegando que firmou contrato de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em fevereiro/2018, e mesmo após ter pago R$ 18.906,44 (dezoito mil e novecentos e seis reais e quarenta e quatro centavos), foi proposta ação executiva no importe de R$ 34.692,10 (trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e dez centavos).

Aduz que a sentença merece reforma, pois deixou de apreciar a ilegalidade quanto à comissão de permanência disfarçada, deixou de reconhecer a abusividade na cobrança dos juros moratórios e juros remuneratórios e, ainda, indeferiu o pedido de litigância de má-fé, indeferindo, também, o pedido de repetição de indébito, mesmo não havendo nenhum pedido neste sentido.

Defende a inversão do ônus da prova, o excesso de execução, a existência da comissão de permanência disfarçada e litigância de má-fé.

Requer a aplicabilidade do CDC, com base na Súmula n. 297 do STJ.

Pede o provimento do apelo, para que se proceda a correção dos valores, excluindo-se as ilegalidades apontadas, ou converta o julgamento em diligência, encaminhando os autos ao fórum para que sejam refeitos os cálculos da dívida, considerando os pagamentos já efetuados pelo Apelante.

Por fim, pugna pela condenação da Apelada, por litigância de má-fé, em razão da constatação deliberada de vícios na planilha de cálculos trazida pela Apelada, à multa de 10% do valor corrigido da causa.

Em contrarrazões, a Apelada se insurge contra o pedido de assistência judiciária gratuita deferida em favor do Apelante, e, ainda preliminarmente, suscita a preliminar de deserção, ante ao não recolhimento do preparo recursal. No mérito, defende a inaplicabilidade do CDC, e o desprovimento da apelação, com majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R – impugnação à gratuidade de justiça, em favor do Autor/apelante e pretensão de acolhimento de deserção, ante ao não recolhimento do preparo da apelação.

No tocante à gratuidade da justiça, vê-se que desde o primeiro grau há o questionamento por parte da Cooperativa Apelada, defendendo que o Apelante não possui o benefício. Todavia, apesar de ter impugnado o benefício, em momento algum houve demonstração de que o beneficiário não fosse merecedor da benesse.

Também se mostra totalmente descabida a pretensão de declaração de deserção em razão do não recolhimento do preparo, primeiramente porque a própria sentença considerou o Autor/Apelante como hipossuficiente; e segundo porque também em sede recursal houve o pedido de justiça gratuita; de modo que, a título de ilustração, por não ser este o caso, mesmo que não se considerasse a hipossuficiência financeira; ainda assim, haveria a necessidade de intimação para comprovação da hipossuficiência, e, em último caso, que fosse dada a oportunidade de recolhimento.

Ante ao exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O – M É R I T O

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo Embargante/Apelante,
FERNANDO BARROS POLIZELLI
, nos autos de Embargos à Execução n.
1007888-11.2020.8.11.0037
, interpostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, ora Apelada. A sentença, ainda,
CONDENOU
o Requerente/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, eis que a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

Pois bem.

Vê-se dos autos que os litigantes, em 20/02/2018, firmaram Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 30.000,00, cujo vencimento ocorreria em 22/ 02/2021, após a quitação de 36 parcelas, no valor de 1.317,31.

Caso o Devedor/Apelante tivesse quitado a dívida conforme avençado, pagaria um valor de R$ 47.423,16 e, conforme ele próprio afirma, até o momento da inadimplência, havia pago o montante de R$ 18.906,44, ou seja, mesmo que não fosse cobrado nenhum encargo, ainda assim, havia um débito de R$ 28.516,72.

Ocorre que o contrato prevê pagamento de juros de mora, correção monetária e multa contratual de 2% do valor do contrato, o que elevou o saldo devedor desde a época da inadimplência até a data da execução para R$ 34.962,10 (trinta e quatro mil e novecentos e sessenta e dois reais e dez centavos), já computada a amortização de R$ 18.906,44, conforme bem demonstra a planilha trazida na execução (ID. Num. 105775954 – pág. 16).

Assim, não há ilegalidade – não há abusividade – nem qualquer demonstração de cobrança de comissão de permanência.

É irrepreensível a sentença combatida, quando dispôs acerca da incidência do CDC, eis que se trata de operação envolvendo instituição financeira, à luz da Súmula n. 297 do STJ. Todavia, ainda que incida o código consumerista cabe à parte autor a prova mínima da verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no caso, mostrando-se clara a questão e viável a execução, conforme proposta.

Ou seja, ainda que incida a norma consumerista e seja totalmente possível a revisão de contrato, notadamente quando se alega abusividade e/ou ilegalidade decorrentes de encargos ilegais, há necessidade de que haja a formação de prova mínima do alegado, o que, no caso, não ocorreu.

Assim, entendo que a demanda não é complexa, tratando-se apenas de verificar a existência ou não de excesso na ação de execução.

No caso, reafirma-se a não ocorrência de excesso, eis que desde o último pagamento da parcela, em maio de 2009, até o momento da execução, em dezembro de 2019, foram calculados os juros devidos, correção monetária e multa de 2% do valor do contrato, perfazendo a diferença R$ 6.445,38, o que é considerado normal, eis que uma parcela apenas devida mensalmente – entre o período de maio a dezembro – era de R$ 1.317,31. Frise-se que tal valor deixou de ser recolhido, incidindo os encargos pelo atraso, o que é corriqueiro e legal.

Nesse sentido, comungo com a sentença no que tange a ausência de excesso e também quanto à inexistência da cobrança de comissão de permanência, mostrando-se a alegação de cobrança do encargo de forma “disfarçada” totalmente insubsistente. Vejamos:

“(...) No que se refere à tese de excesso de execução, especificadamente sobre a abusividade na cobrança dos juros de moratórios, ressalto que não há impedimento quanto à incidência de juros remuneratórios cumulativamente com juros moratórios no período de inadimplência, pois os moratórios são devidos como indenização pelo descumprimento do contrato e decorrem da mora e os remuneratórios servem como compensação pelo uso do capital adiantado pela instituição financeira, inclusive com previsão contratual (encargos moratórios – itens A e B).

Denoto, ainda, que não há comissão de permanência fixada no contrato, tampouco no cálculo da execução, de modo que deixo de apreciar a alegação de ilegalidade
”.

Não há qualquer ilegalidade na conduta praticada pela instituição financeira, no que tange à propositura da execução, de acordo com os valores devidos e a planilha anexa à execução, que possa dar azo à condenação por litigância de má-fé.

Quanto à questão atinente à repetição de indébito, efetivamente, não houve qualquer discussão levantada a respeito de tal matéria, de modo que não há outro caminho a não ser o de considerar tal trecho como insubsistente ao feito, ou seja, deve ser desconsiderado. No mais, a sentença não merece qualquer reparo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, tendo em vista que o sucumbente é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022